Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-59.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700049-59.2018.8.07.0014 RECORRENTE: WELLINGTON CARVALHO MOREIRA RECORRIDO: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA POSTERIOR DO ARREMATANTE. COMISSÃO DO LEILOEIRO E TAXAS ADMINISTRATIVAS. REGRAMENTO LEGAL. MULTA POR DESISTÊNCIA. PREVISÃO DO EDITAL. SIMILARIDADE COM O CPC. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A desistência do arrematante, após a declaração de vencedor, não afasta a sua responsabilidade pelo pagamento da comissão e das taxas administrativas devidas ao leiloeiro que realizou seu trabalho, conforme artigos 39 e 40, do Decreto-lei 21.981/32. 2. Se o arrematante teve prévio conhecimento do edital, onde foram fixadas todas as condições para o pagamento, remuneração do leiloeiro e da multa em caso de desistência da arrematação, mostra-se legítima a cobrança da multa de 20% sobre o lance, até porque fixada com razoabilidade e em similitude ao regramento do Código de Processo Civil (art. 896, § 2o, e art. 897). 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e §2o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 412 do Código Civil e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, porque é abusiva e configura enriquecimento ilícito a cobrança de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do lance dado no leilão não honrado; c) artigos 406 do CCB e 927 do CPC, pois deveria ter reconhecido a incidência da taxa SELIC a título de juros moratórios, sem cumulação com a correção monetária, ao invés da taxa de 1% (um por cento) ao mês corrigido pelo INPC. II – Registre-se, de início, que falece interesse em recorrer quanto às indicadas violações aos artigos 406 do CCB e 927 do CPC. Explica-se: a sentença recorrida estabeleceu a apuração da correção monetária pelo INPC e fixou juros de mora em 1% (um por cento) ao mês. Ao julgar a apelação interposta pela parte ora recorrida, o colegiado manteve intactos os citados marcos, exatamente porque as partes não recorreram contra aquela fixação. Ora, estando a tese recursal albergada pela coisa julgada, é evidente que falece ao recorrente interesse em recorrer. Prosseguindo no exame das demais teses recursais, consigne-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária aos interesses da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1879478/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 412 do CCB e 51, inciso IV, do CDC, pois o colegiado, ao concluir pela não abusividade da multa ora questionada, esclareceu que a penalidade estava prevista no edital do leilão e o percentual não é desarrazoado. E acrescentou que a participação e a adesão às regras do certame ocorreram de modo livre e espontâneo. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as cláusulas do edital do leilão e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015